Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-06.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MPDFT DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEApelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença que absolveu o réu da imputação prevista no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) se as provas produzidas asseguram a materialidade e autoria do crime; (ii) se houve autorização da vítima para a venda do veículo (carretinha).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A controvérsia cinge-se acerca da existência de provas suficientes da autoria do crime de furto.
Compiladas as provas, verifica-se que a acusação logrou êxito em demonstrar a ocorrência dos fatos, mas no que tange à autoria, subsistem dúvidas a atrair a incidência do princípio in dubio pro reo.
A conduta atribuída ao réu não se amolda ao tipo penal do art. 155, §4o, II, do Código Penal, por ausência do elemento subjetivo do tipo — o dolo específico de subtrair coisa alheia móvel com ânimo de assenhoreamento definitivo (animus furandi).
Ausente o dolo específico de subtrair coisa alheia com ânimo de inversão da posse, a conduta não se enquadra ao tipo penal do furto qualificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.Tese de julgamento: A condenação penal exige prova suficiente da autoria e materialidade do delito, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A mera presença de elementos indiciários não corroborados em juízo não autoriza a imposição de juízo condenatório. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos legais citados:Art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.